Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-25.2025.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000273-25.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTER CLARO DA COSTA - CPF: 049.648.051-07 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), GILMAR FRANCISCO LEAL - CPF: 282.312.281-87 (VÍTIMA), WELINTON COSTA E SILVA - CPF: 002.990.961-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. anulação do feito por negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal (anpp). deficiência técnica da defesa anterior. ausência de identificação formal das testemunhas. reconhecimento da confissão espontânea. isenção de custas. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que condenou o acusado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

2. A defesa busca, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade do feito em razão da não oferta do acordo de não persecução penal (ANPP); da alegada deficiência técnica da Defensoria Pública, que teria deixado de apresentar defesa eficaz; e da suposta ausência de identificação formal das testemunhas e vítima ouvidas durante a instrução criminal. No mérito, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena aquém do mínimo legal, bem como a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a recusa do Ministério Público em oferecer ANPP configura nulidade processual; (ii) definir se a alegada deficiência técnica da defesa anterior enseja a anulação da instrução; (iii) verificar se a ausência de documentos oficiais de identificação das testemunhas compromete a validade da instrução criminal; e (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal e da isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

4.

A negativa do Ministério Público em propor ANPP foi devidamente fundamentada no envolvimento do apelante em outros procedimentos criminais relativos a delitos patrimoniais, estando em conformidade com a jurisprudência que reconhece a natureza discricionária-regrada do instituto, inexistindo direito subjetivo do réu à sua concessão.

5. A alegação de deficiência técnica da Defensoria Pública é genérica e desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, não sendo identificadas omissões relevantes ou impeditivas ao exercício da ampla defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

6. A ausência de exibição de documentos de identificação das testemunhas e vítimas na audiência de instrução não compromete a validade dos atos, dado que foram regularmente qualificados e não houve impugnação no momento oportuno, tampouco demonstração de qualquer prejuízo ou suspeita de falsidade.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impossibilita a redução da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência da condenação penal e sua exigibilidade pode ser suspensa, a depender da condição financeira do apenado, a ser analisada pelo Juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa do Ministério Público em propor ANPP não configura nulidade processual quando devidamente fundamentada com base em registros criminais pretéritos. 2. A alegada deficiência técnica da defesa anterior não enseja nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. 3. A ausência de exibição de documentos oficiais de identificação das testemunhas e vítima não invalida seus depoimentos, desde que haja qualificação suficiente e ausência de impugnação oportuna. 4. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais é devida, cabendo ao Juízo da execução eventual suspensão da exigibilidade.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”, e 155,
caput
; CPP, arts. 28-A, 563, e 804; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp n. 2134179/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.8.2025; STJ, Súmula 231; STF, Súmula 523; TJMT, ApCrim n. 1026566-14.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.3.2025; TJMT, ApCrim n. 1019288-93.2021.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJMT, ApCrim n. 0000361-16.2015.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1000273-25.2025.8.11.0059, que tramitou no Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte,
Valter Claro da Costa
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Por intermédio de sua defesa constituída maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 292346433), em caráter preliminar, que seja declarada a nulidade do feito, em razão da negativa do
parquet
em oferecer o acordo de não persecução penal (ANPP).

Ainda em sede preliminar, alega deficiência técnica da Defensoria Pública estadual na assistência ao apelante, porquanto apresentou resposta à acuação ineficaz, não arrolando qualquer testemunha, além de não ter promovido qualquer diligência ao longo do tramite processual, motivo pelo qual pede que
“o feito retorne à fase da resposta à acusação, para que a defesa técnica regularmente constituída possa exercer com plenitude o contraditório, arrolando testemunhas e requerendo diligências.”

Prossegue, preliminarmente, sustentando que há vício processual insanável, consistente na ausência de identificação formal das testemunhas e vítima ouvidas durante a instrução criminal, pois nenhum documento oficial foi apresentado no ato, pugnando, assim pelo desentranhamento das declarações, ou refazimento da solenidade da instrução.

No mérito, almeja que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena aquém do mínimo legal.

Por fim, pede o afastamento da condenação concernente ao pagamento das custas processuais.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 292346435) o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Manifestando-se pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Alexandre de Matos Guedes opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESES PRELIMINARES: NULIDADE PELA RECUSA DO PARQUET EM OFERECER MEDIDAS DESPENALIZADORAS: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO RÉU, SENDO UMA FACULDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL –JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL APRESENTADA PARA O AFASTAMENTO DO OFERECIMENTO DE ANPP, ANTE A EXISTÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES POR DELITOS PATRIMONIAIS – NULIDADE POR PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR À RESPOSTA A ACUSAÇÃO: ALEGAÇÃO GENÉRICA E SEM EMBASAMENTO TÉCNICO, PORQUANTO A DEFESA IN CASU FORA CORRETAMENTE EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, SEM INDICATIVOS DE PREJUÍZO AO RÉU – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COM IDENTIFICAÇÃO OFICIAL DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMAS OUVIDAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: LEGISLAÇÃO QUE NÃO IMPÕE TAL EXIGÊNCIA COMO CONDIÇÃO PARA VALIDADE DO ATO, TAMPOUCO TRATA DE FORMALIDADES ESPECÍFICAS PARA A QUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO E DE PREJUÍZOS CONCRETOS AO APELANTE – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS – TESES MERITÓRIAS: ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL, O QUE IMPEDE A REDUÇÃO PRETENDIDA, COM FULCRO NA SÚMULA 231, DO STJ – PEDIDO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INADMISSIBILIDADE – A HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE É CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO – MATÉRIA A SER DIRIGIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, NO MOMENTO ADEQUADO PARA SE AFERIR A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO – ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, § 2o, DA No 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Id. 301450873).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
, Valter Claro da Costa
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Tendo em vista que as insurgências recursais são
estritamente de direito
, não havendo qualquer discussão acerca da materialidade a autoria delitiva, passo ao exame das preliminares.

I – Das preliminares.

No primeiro ponto da insurgência defensiva, busca-se ver declarada a nulidade do feito, em razão da negativa do
parquet
em oferecer o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal).

Evidentemente, sem razão.

A orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o referido instituto não constitui direito subjetivo do investigado; trata-se de instrumento negocial e discricionário-regrado do Ministério Público, a ser avaliado à luz das peculiaridades do caso concreto (condições e suficiência para reprovação e prevenção do crime), não se impondo ao órgão acusador sua oferta automática, sobretudo quando há elementos contraindicativos (por exemplo, registros pretéritos por delitos patrimoniais ou insuficiência de medidas consensuais para prevenção especial).

Registra-se que o parquet não foi omisso nesse ponto, pois, na cota de oferecimento da denúncia foi bastante claro, consignando a inviabilidade do oferecimento do benefício, visto que:

“(...) o fato apurado nos presentes autos não representa uma conduta isolada na vida de Valter, uma vez que ele possui outras passagens policiais, também por crimes patrimoniais, e responde a outra ação penal pelo mesmo delito, registrada nos autos do PJE no 1002384-21.2021.8.11.0059.”
(Id. 292346358, p. 1).

Nesse quadro, estando ausente direito subjetivo e presente fundamentação ministerial idônea no sentido da inadequação do ajuste — tal como consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao ratificar as contrarrazões (“justificativa plausível” ante registros anteriores por crimes patrimoniais) — não há nulidade a reconhecer.

A recusa motivada atende ao postulado da legalidade e da racionalidade da persecução penal e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“(...) É imperioso registrar que o ANPP não se trata de um direito subjetivo do suposto autor do fato, mas um benefício legal, sendo certo que o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal, detém o poder discricionário de não fazê-lo, desde que motive seu posicionamento na análise da necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime. Assim, no caso em questão, não cabe anulação da sentença, pois, o Ministério Público negou a propositura do Acordo da Não Persecução Penal, em razão dos maus antecedentes do réu, circunstância que obsta o oferecimento da proposta, nos moldes do art. 28, § 2o, II, do CPP. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1026566-14.2022.8.11.0002, 2a CCrim, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 21.3.2025).

Portanto, ausente direito subjetivo e presente motivação idônea, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
rejeito
esta preliminar.

Por outra vertente, a defesa alega que ocorreu nulidade processual por “deficiência técnica” da Defensoria Pública na assistência ao acusado, mais precisamente na resposta à acusação, pois não teria arrolado testemunhas, bem como durante a instrução criminal, pois não insistiu em qualquer testemunha e nem apresentou pedidos de diligências.

A meu ver, a alegação é genérica e desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto.

No caso, a Defensoria não deixou simplesmente de arrolar testemunha. Denota-se da resposta a acusação (Id. 292346368), que o douto Defensor requereu a possibilidade de indicar rol de testemunha em momento posterior ou de levar em Juízo, eventuais testemunhas mencionadas no interrogatório policial, independentemente de intimação, além de deixar arroladas as testemunhas indicadas na denúncia.

Ademais, a defesa ora constituída, não mencionou em suas razões recursais qualquer circunstância relevante que possa eventualmente ser esclarecida por alguma testemunha, apta a alterar o quadro probatório, (lembrando que o apelante confessou a autoria delitiva), bem como não indicou qualquer diligência imprescindível que poderia ter ocorrido para derruir a culpabilidade do apelante ou influenciar de algum modo na decisão de mérito.

Em matéria de nulidades, como se sabe, rege o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP): não há nulidade sem prejuízo.

Ademais, convém relembrar que a Suprema Corte, pela Súmula 523, estabelece que
“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

O Superior Tribunal de Justiça aplica de forma reiterada esse postulado, exigindo demonstração objetiva de dano processual para invalidar atos, o que aqui não ocorreu.

Sobre a matéria:

“(...) 1. A alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica, fundada na ausência de arrolamento de testemunha de álibi por defensor público, não se sustenta diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF. (...).”
(STJ, AgRg no REsp 2134179/SP, Agravo Regimental no Recurso Especial 2024/0116545-1, Sexta Turma, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27.8.2025).

Dessarte, referida preliminar também deve ser
rejeitada
.

Ainda em sede preliminar, a defesa sustenta que há vício processual insanável, consistente na ausência de identificação formal das testemunhas e vítima ouvidas durante a instrução criminal, pois nenhum documento oficial foi apresentado no ato, pugnando, assim pelo desentranhamento das declarações, ou refazimento da solenidade da instrução.

Também não assiste razão.

O Código de Processo Penal não condiciona a validade do depoimento à apresentação, em audiência, de documento oficial de identificação, bastando a qualificação regular colhida sob o crivo do contraditório, ou seja, a legislação não prevê formalidades específicas quanto à identificação documental, de modo que eventual ausência de exibição de documento com foto não compromete a higidez do ato, salvo se demonstrado algum indício de que houve algum tipo de fraude ou prejuízo concreto — o que não ocorreu.

Importante frisar que, revendo o relatório de mídias, o Magistrado singular, antes de proceder à oitiva das testemunhas, indagou-as acerca do nome completo e, não havendo qualquer impugnação, prosseguiu ao ato.

De resto, não havendo qualquer impugnação em
momento oportuno
, tem-se que ocorreu a preclusão, e, se não bastasse, a defesa
não aponta
especificamente qualquer incoerência, falsidade ou dúvida objetiva sobre a identidade das pessoas ouvidas.

Rejeito,
pois, a preliminar.

II – Mérito

Busca, nesse ponto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo.

Melhor sorte não lhe assiste.

Na sentença condenatória, o douto Juiz monocrático reconheceu a confissão judicial do apelante, deixando de promover, contudo, a redução da pena, por ela já se encontrar no mínimo cominado ao tipo penal (Id. 292346425, p. 7).

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça — consolidado na Súmula 231 — de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Logo, estando a pena-base no mínimo, eventual confissão não autoriza a redução aquém desse piso normativo.

Esse entendimento é consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e, igualmente, adotado por esta Corte, dentre os quais destaco:

“(...) Ainda que incida na espécie a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), ou outra que seja, não há falar em redução da reprimenda abaixo do mínimo cominado ao tipo penal, na segunda fase dosimétrica, pois, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, cujo entendimento continua consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 231/STJ, reafirmado no nos julgamentos do REsp n. 1.869.764/MS 2.052.085/TO
e 2.057.181/SE, pela Terceira Seção, no dia 14.8.2024.” (TJ/MT, Ap. Crim. 1019288-93.2021.8.11.0002, 4a CCrim, Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 15.10.2024).

Por fim, c
oncernente ao pleito de afastamento do pagamento das custas processuais, exaustivamente se sabe que
n
os
processos criminais, quando vencido for o réu, a regra é que as custas também são devidas e a sua cobrança, no caso de ação penal pública, deverá ser após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Destaco o disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal.

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Sabe-se ainda que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito, automático, à sua isenção,
apenas
fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Finalmente, ressalto que a competência para a análise prévia da questão recai sobre o Juízo da Execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça apreciar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais ou de suspensão, em sede de apelação, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015, cuja competência para a análise da questão recai ao Juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0000361-16.2015.8.11.0032, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 21.5.2024).

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Valter Claro da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025